Tribunal: STF
Processo: AI 651927
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XXXIX E
   LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL IMPROVIDO.
Inviabilidade do recurso extraordinário
   para discutir questão infraconstitucional sob a alegação de
   ofensa do disposto no art. 5°, XXXIX e LIV, da Constituição
   Federal.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
   regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.